Tribunal: TCU
Processo: 004.266/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5811/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.266/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Bizzarri Piauhy (XXX.785.668-XX); Anderson Ferreira da Silva (XXX.635.549-XX); Antonio Rezende de Castro (XXX.519.630-XX); Clayton Farias de Lima (XXX.876.589-XX); Edvaldo Cicero da Silva (XXX.631.259-XX); Kely da Cruz Faria (XXX.117.599-XX); Klyzanne Tomio Marcondes de Oliveira (XXX.243.729-XX); Marcio Jose Fongaro (XXX.893.939-XX); Paulo Miguel Patricio Santos (XXX.781.889-XX); Uscila Mariele Schirlo Ternovski Ciruk (XXX.285.169-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.